Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-89.2017.8.11.0101
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001560-89.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (APELANTE), LUCAS VALDIR CARRARO - CPF: 053.465.701-01 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MPEMT - CLÁUDIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – MENOR SEM HABILITAÇÃO CONDUZINDO VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 310 DO CTB - ARTIGOS 22 E 249 DO ECA (LEI Nº 9.069/1990) - OMISSÃO DOS PAIS - CONSTATAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – CONCURSO MATERIAL – ANÁLISE ISOLADA DA PRESCRIÇÃO (ARTIGO 119 DO CP) - LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE TRÊS ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E A DATA DESTE JULGAMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO – ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO.

1.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público pela prática do crime previsto no artigo 310 do CTB, tendo a sentença condenado o Réu à pena de 01 (um) ano de detenção (concurso material, seis meses de detenção para cada delito), em razão de se tratarem de duas práticas do mesmo tipo penal (16/09/2015 e 05/02/2017), convertendo a pena em pecúnia correspondente a dois salários mínimos.

2.

O ministério público apresentou parecer pela extinção superveniente da punibilidade em razão da prescrição.

3.

O artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica o crime de “
permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada
”.

4.

Se tratando de menor de idade, cabe aos pais e/ou responsáveis o dever de cuidado em razão do poder familiar, podendo os mesmos responderem pelo crime previsto no artigo 310 do CTB de forma omissiva, nos termos dos artigos 22 e 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5.

Assim, escorreita a sentença condenatória.

6.

Entretanto, transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre a publicação da sentença penal condenatória e a data deste julgamento, e considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo, prescrita está a pretensão, devendo ser extinta a punibilidade, nos termos dos artigos 107 e 110,
§

1º do Código Penal.

7.

Por fim, importante destacar, que se tratando de concurso material, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do artigo 119 do Código Penal.

8.

Ante o exposto,
RECONHEÇO como PREJUDICADO o recurso de apelação e ACOLHO o parecer ministerial para

DECLARAR

A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
pela prescrição, nos termos do art. 110,
§

1º do Código Penal.

9.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024